Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Irregularidade de representação é vício processual sanável em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 76, CPC).
2. Irregularidade de representação não enseja, de imediato, a nulidade dos atos praticados ou a extinção do feito, devendo ser oportunizada a regularização.
3. Na hipótese, a agravada acostou aos autos instrumento de procuração após suscitado o defeito e antes de o juiz de 1o grau conceder prazo para sanar a irregularidade nos termos do art. 76 do CPC.
4. Regularizada a representação, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados pela procuradora, nem em extinção do feito.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.